Tribunal: TJSP
Processo: 1031018-56.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL EM LOTEAMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPETÊNCIA – 1a à 10a Câmaras de Direito Privado – Art. 5o, I. 21, da Resolução 623/2013 deste Egrégio Tribunal de Justiça – Redistribuição - RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.